Tribunal: TJDFT
Processo: 0715481-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715481-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lance Construções e Incorporações Ltda - ME contra decisão proferida em execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S/A, por meio da qual o d. Juízo a quo homologou a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça quanto ao imóvel MR 1/G, objeto da matrícula n° 4.531, do CRI 8o Ofício/DF, em R$1.600.000,00 (ID 57884340 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que a avaliação judicial foi realizada em 25 de setembro de 2019, de forma bem genérica, não retratando a realidade atual do mercado imobiliário no Distrito Federal, tendo em vista a supervalorização em decorrência da pandemia. Aduz que, ainda em 2019, imóveis vizinhos, com tamanho similar, estavam sendo avaliados em R$399,00 e R$491,00 o m2, enquanto o imóvel da agravante foi avaliado pelo oficial de justiça em R$59,70 o m2. Defende, pois, nova avaliação, sob pena de violação ao princípio da execução menos gravosa ao devedor (CPC, art. 805). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que o imóvel penhorado não pode ir à hasta pública, senão por valor compatível ao valor atual de mercado. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, determinando-se a realização de nova avaliação do imóvel, porquanto aquela homologada pelo juiz se deu em 25/09/2019. Preparo regular (ID 25668314 e ID 25668316). É o relatório. DECIDO. O recurso não comporta conhecimento. Isso porque a agravante já havia recorrido da decisão ora impugnada mediante a interposição do Agravo de Instrumento no 0711472-87.2020.8.07.0000, no bojo do qual esta Relatoria proferiu decisão indeferindo o efeito suspensivo, sobrevindo acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da executada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALOR MÉDIO DO MERCADO. ADEQUAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. Assim, a realização de nova avaliação somente é cabível estando provada, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo, ou qualquer circunstância autorizadora do artigo 873 do Código de Processo Civil. 2. Se, em relação ao laudo de avaliação de imóvel, cinge-se a parte interessada a apresentar argumentação genérica, sem colacionar documentos comprobatórios de suas assertivas, a não ser pesquisa realizada num único site especializado, relativa a imóvel que não possui as mesmas características do bem constrito, deve prevalecer a presunção relativa de veracidade e legitimidade de que goza o laudo confeccionado pelo oficial de justiça avaliador 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1272370, 07114728720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o aresto supracitado, transitado em julgado em 10/09/2020, negou provimento ao recurso da executada, ora agravante, para confirmar decisão de primeiro grau, que homologou a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça quanto ao imóvel em R$1.600.000,00. Veja-se que o julgamento se deu há menos de 1 (um) ano, circunstância que, por si só, afasta a alegada defasagem na apuração do valor do metro quadrado. Não bastasse, a agravante não apresentou qualquer documento comprobatório de suas alegações, se limitando a afirmar que houve uma supervalorização imobiliária nos últimos dois anos, a denotar, a bem da verdade, sua manifesta intenção de procrastinar a satisfação da execução. De qualquer sorte, o que deve ser levado a efeito, no presente caso, é o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou, ainda, da unirecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. A preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade desautorizam segundo agravo contra a mesma decisão objeto de agravo anterior. (Acórdão 1326200, 07379312920208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ANTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prévia interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça, obsta, em razão de preclusão consumativa e com amparo no princípio da unirrecorribilidade recursal, a interposição contra a mesma decisão de posterior agravo interno. 2. Recurso não conhecido. Preliminar acolhida. (Acórdão 1312565, 07083464320188070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CESSÃO FIDUCIÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES DECORRENTES DE CONTRATO DE EMPREITADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA CESSÃO. QUESTÃO DIRIMIDA EM ANTERIOR RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS COM IDÊNTICO OBJETO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. Pelo Princípio da Unirrecorribilidade, não se admite que uma parte interponha mais de um recurso de agravo de instrumento contra o mesmo entendimento adotado pelo Juízo de origem. O desprovimento de anterior agravo de instrumento, ao fundamento de que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, em razão de interpretação conferida ao artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, não autoriza a interposição de novo recurso, contra decisão judicial que apenas reiterou o entendimento então firmado, em razão da preclusão consumativa operada. (Acórdão 1044098, 07023878220178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 13/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Considerando que a empresa agravante já exerceu o direito de impugnação recursal acerca da decisão objeto do presente agravo, não se mostra possível a interposição de novo recurso, contra a mesma decisão, sob pena de constituir violação ao princípio da unirrecorribilidade. 2. Não se constata a necessidade nem utilidade do presente recurso, tendo em conta que a decisão impugnada por meio do presente agravo de instrumento, como se viu, é única e abrangeu as duas execuções fiscais, carecendo o agravante de interesse recursal neste ponto, vez que já se insurgiu contra a mesma decisão por ocasião da interposição de outro agravo de instrumento. 3. Recurso não provido. (Acórdão 964082, 20160020020326AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/8/2016, publicado no DJE: 8/9/2016. Pág.: 338/353) (grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora